Tribunal: TCU
Processo: 007.440/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4202/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.440/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bruno Barros Aristimunho (CPF XXX.716.601-XX); David Willian Lopes Lessa (CPF XXX.475.421-XX); Denise Aparecida Arantes de Barros Andrino (CPF XXX.230.811-XX); Gabriella Freitas Marques (CPF XXX.482.561-XX); Jean Pierre Caron da Silva Pedraca (CPF XXX.464.561-XX); Jhessica Moreira (CPF XXX.427.571-XX); Juliana Oliveira Perini (CPF XXX.278.470-XX); Pamella Rani Epifanio Soares (CPF XXX.424.281-XX); Pedro Barbosa Freire (CPF XXX.051.662-XX) e Taynara da Silva Moraes (CPF XXX.562.261-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.